Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Liquidação provisória de sentença - Apresentação de documentos originais - Dúvida meramente subjetiva sobre a idoneidade dos documentos apresentados pelo devedor.
A mera suspeita, que não extrapola os umbrais da subjetividade, de suposta fraude nos documentos apresentados pelo Banco é por si só insuficiente para justificara exigência dos originais microfilmados.